Tribunal: TJPA
Processo: 0008899-63.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008899-63.2018.8.14.0010

APELANTE: JUSSARA DA SILVA CARVALHO, MARCOS FERNANDO CARVALHO ALVES

APELADO: FRNCINEUTO CABRAL ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº 5.478/68. DIREITOS DO MENOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M.F.C.A., representado por Jussara da Silva Carvalho, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, que determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 7º da Lei nº 5.478/68, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base na ausência da parte autora à audiência de conciliação, respeita os direitos do menor envolvido na demanda; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da parte autora e a inércia da representante legal justificam a nomeação de curador especial antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 7º da Lei nº 5.478/68 prevê o arquivamento da ação de alimentos em caso de ausência do autor à audiência de conciliação. No entanto, essa norma deve ser interpretada à luz dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente, da primazia do julgamento do mérito e do aproveitamento dos atos processuais.

A extinção prematura da ação de alimentos pode lesar direitos indisponíveis do menor, razão pela qual a jurisprudência entende que, diante da inércia da representante legal, deve-se nomear curador especial para garantir a adequada defesa dos interesses do infante.

O artigo 72, I, do Código de Processo Civil, determina a nomeação de curador especial nos casos em que há conflito de interesses entre o menor e seu representante legal, como ocorre quando há indícios de negligência ou omissão na condução da ação judicial.

A falta de intimação prévia da Defensoria Pública ou da parte autora antes da extinção do processo configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, impondo a anulação da sentença para garantir o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da ação de alimentos, com base no art. 7º da Lei nº 5.478/68, não pode ocorrer sem a prévia intimação da parte autora ou de seu representante legal.

A inércia da representante legal do menor pode configurar conflito de interesses, justificando a nomeação de curador especial para garantir a adequada defesa dos direitos do infante.

A extinção prematura de ação de alimentos viola o princípio da primazia do julgamento do mérito quando há possibilidade de prosseguimento do feito com a devida regularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.478/68, art. 7º; CPC, art. 72, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00011839320208190068, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 22.03.2023; TJ-MG, AC nº 10144180059467001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 31.03.2022; TJ-SE, Apelação nº 0015630-26.2023.8.25.0000, Rel. Des. Edivaldo dos Santos, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
M.F.C.A. representado por JUSSARA DA SILVA CARVALHO,
tendo como apelado
FRANCINEUTO CABRAL ALVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M.F.C.A. representado por JUSSARA DA SILVA CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR, determinou o arquivamento dos autos nos termos do art. 7º da Lei 5.478/68, tendo como apelado
FRANCINEUTO CABRAL ALVES.

A sentença recorrida (id. 5668206), fundamentou-se na ausência da parte autora à audiência de conciliação designada para o dia 28/03/2019, considerando o teor da certidão de fl. 26, que atestava a mudança de endereço da promovente. Diante disso, o magistrado determinou o arquivamento do feito, conforme segue:

Tendo em vista o não comparecimento da autora, a qual não foi intimada em razão de não mais residir em Breves, conforme certidão de fl. 26, determino o arquivamento dos autos nos termos do art. 7° da Lei n° 5.478/68. Proceda-se à baixa na distribuição e no sistema Libra. Após o trânsito em julgado da presente decisão, cumpridas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada,
M.F.C.A. representado por JUSSARA DA SILVA CARVALHO
interpôs recurso de Apelação (ID. 5668207). Sustenta que a sentença deve ser anulada, pois a promovente não foi devidamente intimada para comparecer à audiência. Argumenta que, antes de extinguir o processo, o juízo deveria ter concedido prazo à Defensoria Pública para informar o novo endereço da parte autora, a fim de possibilitar sua intimação e a redesignação da audiência.

Defende, ainda, que a extinção prematura do feito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito e que a decisão não poderia ter sido baseada no artigo 7º da Lei nº 5.478/68 sem a prévia intimação da promovente. Diante disso, requer a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (id. 5668209) pugnou-se pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do feito (id. 18191980).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.478/68, bem como na necessidade de resguardo dos direitos do menor envolvido na demanda.

Com efeito, o artigo 7º da Lei nº 5.478/68 estabelece que, no rito especial da ação de alimentos, a ausência do autor à audiência de conciliação acarreta o arquivamento do feito. No entanto, em observância aos princípios da proteção integral da criança e do adolescente, da primazia do julgamento do mérito e do aproveitamento dos atos processuais, a interpretação literal dessa norma não pode se sobrepor ao melhor interesse do menor.

Ademais, o artigo 72, I, do Código de Processo Civil dispõe que, quando houver conflito de interesses entre o menor e seu representante legal, deve-se nomear curador especial para atuar no feito. No caso em apreço, a ausência da genitora e a sua inércia na atualização do endereço podem indicar desídia no cumprimento de seu dever de representação, justificando a nomeação de curador especial para garantir que os interesses do infante sejam devidamente protegidos.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, reconhecendo que, em casos de inércia da representante legal, a extinção prematura da ação de alimentos pode lesar o direito da criança, sendo necessária a designação de curador especial e o prosseguimento do feito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, III, CPC, POR ABANDONO DA REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA - DEFENSORIA PÚBLICA . 1. Intimação pessoal da parte autora determinada, na forma do disposto no artigo 485, § 1º do CPC. Certidão positiva. Inércia . Parte autora patrocinada pela Defensoria Pública. Órgão que tem prerrogativa de intimação pessoal para os atos do processo. Inteligência do Art. 5º, § 5º da Lei nº . 1.060/1950, art. 87, VIII da Lei Complementar nº. 6/1977 e art . 128, I da Lei Complementar nº. 80/1994. Defensoria Pública que deveria ter sido intimado pessoalmente antes da extinção do feito para requerer as medidas cabíveis. 2 . Feito que trata de direito indisponível, qual seja, verba alimentar de criança, a qual não pode ser prejudicada por eventual inércia da representante legal. Conforme dispõem os arts. 72 do CPC e 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos em que há inércia do representante legal, pela possibilidade de ser caracterizado conflito de interesses, deve ser nomeado curador especial, não podendo a menor ser prejudicada com a extinção do feito. Melhor interesse que deve ser observado . 3. Em virtude da inobservância das formalidades legais, deve ser anulada a Sentença que decretou a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento regular do feito com a intimação pessoal da Defensoria Pública. 4. PROVIMENTO DO RECURSO . Anulação da Sentença, determinando-se o prosseguimento do feito nos termos delineados acima. (TJ-RJ - APL: 00011839320208190068 202300110686, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 22/03/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MENOR - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INDISPONÍVEL - CONFLITO DE INTERESSES - CURADOR ESPECIAL - NECESSIDADE. - O abandono da causa pela representante legal do autor, menor impúbere, em descumprimento de seu múnus legal, configura conflito de interesse, a exigir a nomeação de curador especial a fim de se preservar direito personalíssimo e indisponível do representado - Inobservada esta regra, conclui-se pela nulidade da sentença. (TJ-MG - AC: 10144180059467001 Carmo do Rio Claro, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE FILHO MENOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA . EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação / Remessa Necessária: 0015630-26.2023.8 .25.0000, Relator.: Edivaldo dos Santos, Data de Julgamento: 19/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a nomeação de curador especial ao menor, nos termos do artigo 72, I, do CPC é medida que se impõe, para garantir a devida representação da parte autora e o regular prosseguimento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a nomeação de curador especial ao menor, nos termos do artigo 72, I, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025